Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732052-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NÓBREGA RECORRIDA: FERNANDA SOARES HELENO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 32378226): AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida, irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento interposto pela exequente conhecido e provido. Agravo de instrumento interposto pelo executado conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014